Tribunal: STF
Processo: ARE 1323086
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 4, fl. 1): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (TCP). AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE ICMS. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO RESPECTIVO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 
    1. Constituição de crédito tributário, referente a ICMS, sobre atividade de afretamento de embarcação por tempo determinado (TCP).
    2. Impossibilidade de a administração fazendária tributar por analogia e se utilizar de conceitos usados expressamente pela CRFB para designar competências.
    3. Distinção ontológica entre o contrato de afretamento, contrato complexo, e o contrato de transporte, previsto no artigo 730 do Código Civil.
    4. Não incidência do ICMS sobre a atividade de afretamento de embarcação por tempo determinado. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJ/RJ. 5. Manutenção da R. Sentença.
    6. Negativa de provimento ao recurso.”
    Opostos Embargos Declaratórios por ambas as partes, foram acolhidos apenas os da parte recorrida, para majorar os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil (Vol. 7 e Vol. 12). 
    No apelo extremo (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 155, II, da Constituição, defendendo, em suma, “que é suscetível de tributação pelo ICMS o afretamento, por consistir em serviço de transporte” (Vol. 10, fl. 3). Argumenta, ainda, que “[...] o afretamento é uma modalidade contratual que contém a obrigação do fretador, no caso a Recorrida, de “transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas” (Vol. 10, fl. 5).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 16), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF (Vol. 16, fl. 2). 
    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) houve violação ao texto constitucional; (b) “toda a matéria agitada nas razões do recurso extraordinário é de direito, sem necessidade de recurso aos elementos fáticos dos autos” (Vol. 18)
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório constante dos autos, na Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e na jurisprudência do STJ, negou provimento ao recurso interposto pelo ora recorrente, mantendo sentença a qual decretara a nulidade do Auto de Infração 00.655.302. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 4, fls. 2-5):
    “Trata-se de ação anulatória que pretende desconstituir auto de infração lavrado pelo Fisco estadual, em razão do não recolhimento de ICMS sobre a atividade de afretamento de embarcações desenvolvida pela apelada.
    É mister não olvidar que o objeto do contrato de afretamento por tempo determinado (time charter party - TCP) consiste na entrega de navio/embarcação à disposição do afretador, para que assuma a gestão comercial do espaço naval por tempo determinado, com ou sem o conjunto de serviços a eles inerentes, em troca de contraprestação, diferentemente do contrato de transporte, modalidade de prestação de serviço, cujo objeto se dirige ao deslocamento de pessoa ou coisa de um lugar para o outro, a título oneroso e comutativo. 
    No TCP, o transporte não é feito pelo proprietário da embarcação, mas pelo afretador que transfere carga própria ou de terceiros, de um lugar para o outro, por sua própria conta.
    […]
    Constata-se, portanto, que o contrato de afretamento por tempo determinado - contrato complexo - e o contrato de transporte, previsto no artigo 730 do Código Civil, são ontologicamente distintos, sendo vedado à administração fazendária tributar por analogia e se utilizar de conceitos usados expressamente pela CRFB para designar competências não previstas em norma constitucional ou infraconstitucional. 
    No caso, resta evidente pelo contrato, às fls. 636/807, a absoluta inexistência de relação jurídica tributária para os fins de exigibilidade do ICMStransporte, sobre o fretamento de embarcações, especialmente na modalidade TCP, ante a ausência do respectivo fato gerador, qual seja o serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, exercido por uma pessoa física ou jurídica, a terceiro, em caráter negocial. 
    Neste sentido, orienta-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e este Eg. TJ/RJ, como se extrai dos julgados abaixo colacionados:
    […]
    Correta, portanto, a R. Sentença que decretou a nulidade do Auto de Infração nº 00.655.302, bem como o correlato crédito tributário.”
    Para se concluir de modo diverso ao entendimento formulado no acórdão recorrido, de forma a amparar a pretensão da parte recorrente, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos e nas cláusulas contratuais. Incidem, no caso, os óbices previstos na Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente